Tribunal: TJBA
Processo: 0578056-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578056-79.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: JACY COSTA PINTO

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDO DE APOSENTADORIA. PETROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. PERDAS ALÉM DO RISCO DO NEGÓCIO. NÃO COMPROVAÇÃO PELAS APELANTES DO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO. ART 31 DO REGIMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA PETROS. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 15, 41, 42 E 43 DO SUPRACITADO REGULAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NO MÉRITO IMPROVIDO. SENTENÇA VERGASTADA MANTIDA
IN TOTUM.

1.
Alegou a Autora, ora Apelada, que a suplementação de pensão não vem sendo paga na forma prevista no Regulamento da PETROS, seja considerando o Regulamento vigente na data de admissão do seu cônjuge
“de cujus”,
seja o próprio Regulamento atual, posto que é mera reedição do quanto estabelecido acima.

2.
Afirma a Apelada que a ora recorrente, está descumprindo as regras contidas no Regulamento do Plano de Benefícios, artigo 39, depositando, mensalmente, valores à menor em relação à suplementação de aposentadoria que julga ser o mais adequado ao seu caso.

3.
O Artigo 31 do Regimento do Plano de Benefícios da Apelante, define que a pensão por morte deve ter como base de cálculo a suplementação de aposentadoria, sobre a qual incidirá o índice de 50%, mais 10%, por beneficiário adicional, até o limite de
cinco. Inviabilidade do desconto da base de cálculo dos proventos pagos pelo INSS.

4.
Outrossim a recorrente, por sua vez, defende que a previdência privada vem sendo designada de forma correta, de acordo com os artigos 15, 41 a 43 do Regulamento. Não existindo qualquer disparidade nos valores da aposentadoria, sendo indevida a suplementação dessa.

5.
Analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que a Apelante não apresentou documentos comprobatórios, capazes de corroborar com sua tese recursal.

6.
Ademais, a assinatura do “Termo Individual de Adesão de Assistido às Alterações do Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobrás”, mediante o qual o beneficiário opta pela repactuação das regras de reajuste, não é suficiente para inviabilizar a suplementação de pensão da beneficiária.

7.
Como também, requerer o cálculo da suplementação da aposentadoria com base em regulamento anterior, visto
que o beneficiário assinou o termo de repactuação, é plenamente procedente.

8.
Sendo assim, o cálculo da pensão deve ser feito nos termos do art. 31 do Regulamento
suso
mencionado. Para tanto, inaplicável são os arts. 15, 41 e 43, pois tratam do cálculo de complementação de aposentadoria e do reajuste das suplementações.

9.

Ex positis,
voto no sentido de CONHECER do presente recurso de apelação e no mérito NEGAR PROVIMENTO
,
mantendo-se o
Decisum
guerreado em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°
0578056-79.2017.8.05.0001
, em que são Apelante e Apelada, respectivamente,
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e
JACY COSTA PINTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do presente recurso de apelação e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se o Comando Sentencial incólume, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a)